Tribunal: TJES
Processo: 5007045-05.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007045-05.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MAGNO BARBOSA DE SOUZA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cuidam-
se
os autos de
embargos de declaração
opostos por
MAGNO BARBOSA DE SOUZA
,
em face
do Acórdão
3605648
,
que,
à unanimidade de votos, denegou a ordem, mantendo a prisão preventiva do paciente.

Irresignado, em suas
razões recursais

(
3657174
)
, alega o embargante,
em
s
íntese,
que “
até apresente data o Acusado não foi ouvido, em nenhuma fase do processo, o que leva a nulidade do processo e sua prisão desde março de 2022
”.
Logo, “
requer seja
m
tomadas as medidas legais pertinentes ou processar a preliminar como Embargos Declaratórios (Princípio da fungibilidade), alegando em seu favor o descumprimento de preceitos fundamentais e desrespeito das normas legais
”.

Pois bem
.

É cediço que, nos termos do que o art. 1.022, do CPC, “
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”.

Dito isso, analisando atentamente a decisão embargada, verifica-se que,
concessa maxima venia
,
não há qualquer
obscuridade,
contradição ou omissão

a
ser sanada
, tendo em vista que o referido aresto é fruto da melhor apreciação dos elementos trazidos aos autos e delineou toda a questão posta em exame.

Isso porque, ao que se constata, a decisão ora recorrida apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a
queastio juris
posta em discussão, não havendo como sequer inferir a ocorrência de quaisquer dos vícios que infirmariam, acaso existentes, a validade intrínseca do
decisum
embargado.

Como cediço, a
obscuridade
ocorre quando há evidente dificuldade na compreensão do julgado, por falta de clareza da decisão. Em outras palavras, refere-se à falta de legibilidade ou à imprecisão do texto
1
.

Por sua vez, a
contradição
capaz de ensejar embargos declaratórios, segundo esclarece José Carlos Barbosa Moreira, é aquela verificada “
quando no acórdão se incluem proposições entre si inconciliáveis
” [
in
Comentários ao Código de Processo Civil, v.5, 13ª ed., 2006, p. 559], ou seja, quando no bojo da própria decisão atacada existem
proposições logicamente incompatíveis entre si.

Desse modo, para fins de embargos de declaração, a contradição consiste na
incongruência entre a fundamentação e o
decisum
. Logo, se o julgador, ao decidir os embargos, verificar que fundamentou um determinado aspecto em um sentido e decidiu em outro, convencendo-se que equivocou-se no
decisum
, pois a sua conclusão efetiva é aquela tal qual fundamentada, pode esclarecer a contradição e modificar o
decisum
para adequá-lo à fundamentação.

Já a
omiss
ão
é constatada quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte. Conquanto,
"[e]ntendimento contrário ao interesse da parte e omissão são conceitos que não se confundem
". (AgRg no AREsp 304.720/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013).

Dito isso, da simples leitura da decisão proferida é possível extrair-se que houve a devida manifestação,
à luz
da documentação
dos autos,
da legislação
e
da jurisprudência pátria
, sobre as questões que conduziram à denegação da presente ordem de
habeas corpus.

Assim sendo, verifico que, em que pese a defesa sustente que “até apresente data o Acusado não foi ouvido, em nenhuma fase do processo, o que leva a nulidade do processo e sua prisão desde março de 2022”, tal matéria trata-se de inovação nos presentes Embargos de Declaração, eis que não fora levantada na inicial do presente
writ,
não havendo que se falar em omissão da Decisão recorrida.

Nesse sentido é o entendimento de nossos tribunais pátrios:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretendida possibilidade de formulação do Acordo de Não Persecução Penal e reconhecimento da causa de redução prevista no art. 46 da Lei de Drogas. Questões, porém, não suscitadas em recurso de apelação, tratando-se, pois, de inovação de tese defensiva. Inadmissibilidade. Decisão que não pode ser taxada de omissa, na medida em que a irresignação ora apresentada somente fora ventilada. Nos presentes embargos
.
Matéria fulminada pela preclusão. Precedentes. Embargos rejeitados.
” (TJSP; EDcl 1500221-04.2019.8.26.0628/50000; Ac. 15364304; Embu das Artes; Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Camilo Léllis; Julg. 01/02/2022; DJESP 08/02/2022; Pág. 2343)

“
[...]
Consiste em inovação recursal a pretensão de análise de controvérsia deduzida somente nos embargos de declaração ou em agravo regimental
(AgRg no HC 521.849/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 19/8/2020). 2. Embora seja possível ao órgão jurisdicional a análise de questões não suscitadas no recurso próprio, quando perceptível a ocorrência de constrangimento ilegal, mediante a concessão de habeas corpus de ofício, tal providência não é impositiva em sede de embargos de declaração, pois tal recurso é dirigido ao saneamento dos vícios de ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição. [...].” (STJ. AgRg no HC 701.937/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

Logo, a tese de que, supostamente, o paciente não teria comparecido perante a autoridade judiciária após sua prisão trata-se de inovação em sede de aclaratórios, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico, vez que, como dito, os embargos de declaração possuem a função, tão somente, de rechaçar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, retificar erro material da decisão recorrida.

Portanto, verifico que toda a matéria posta em discussão na inicial do presente
habeas corpus
foi exaustivamente apreciada, não havendo qualquer omissão ou equívoco durante o julgamento do recurso.

Ainda, em que pese a douta defesa alegue o descumprimento de preceitos fundamentais e desrespeito das normas legais, não lhe assiste razão.

Nessa senda, além de não demonstrado que o paciente teve tolhido o seu direito de, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, ser promovida a audiência de custódia com a sua presença, de seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e do membro do Ministério Público, sequer foi demonstrado qualquer prejuízo em seu desfavor, visto que, ao que se verifica, foi determinada a sua prisão preventiva quando da decisão de recebimento da denúncia, sendo que a magistrada
a quo
vem reiteradamente analisando se ainda persistem os fundamentos para a manutenção da prisão preventiva do acusado, como o fez em decisão recente, de 18 de novembro de 2022.

Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESPROPORÇÃO EM RELAÇÃO À POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. PROGNÓSTICO INVIÁVEL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DOMICILIAR. PAI DE MENOR DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DO FILHO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Prevalece na jurisprudência do STJ o entendimento no sentido de que a declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de agravo concreto suportado pela parte, sob pena de se prestigiar apenas a forma, em detrimento do conteúdo do ato. Neste caso, a nulidade apontada pela defesa não veio acompanhada de demonstração de eventuais prejuízos experimentados, inviabilizando o reconhecimento do vício apontado.
2.
Também é assente na jurisprudência que "tendo sido o auto de prisão em flagrante submetido ao juiz para homologação, e convertido em prisão preventiva, fica superada a falta da audiência de custódia, que tem como finalidade apresentar a pessoa presa em flagrante ao juiz para que este decida sobre a necessidade ou não da prisão processual"
(RHC n. 63.199/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 3/12/2015). [...].” (STJ; AgRg-RHC 171.398; Proc. 2022/0308048-8; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 18/10/2022; DJE 24/10/2022)

Dessa feita, destaco o total
descabimento
destes embargos declaratórios, vez que a matéria nele repisada já foi objeto de vasto debate perante este relator.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos, para
NEGAR-LHES

provimento
, mantendo
in totum
os fundamentos do acórdão embargado.

Por fim, prevalecendo o teor deste voto, diante da interposição de recurso ordinário constitucional no
id 3657387
, nos termos do artigo 317, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça,
encaminhe-se
o presente feito ao ilustre Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça, para seu regular processamento.

É como voto.

1

EDcl no AgRg no AREsp 666.851/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 03/08/2015.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. 1. VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADOS. INOVAÇÃO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. MATÉRIA NÃO AVENTADA EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado.
In casu
, na decisão recorrida houve a devida manifestação sobre as questões que conduziram à denegação da ordem de
habeas corpus
. Logo, a tese de que “
até apresente data o Acusado não foi ouvido, em nenhuma fase do processo, o que leva a nulidade do processo e sua prisão desde março de 2022
” trata-se de inovação em sede de aclaratórios, o que não é admitido em nosso Ordenamento Jurídico, vez que os embargos de declaração possuem a função, tão somente, de rechaçar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, retificar erro material da decisão recorrida. Precedentes. Ademais, em que pese a defesa alegue o descumprimento de preceitos fundamentais e desrespeito das normas legais, não lhe assiste razão. Nessa senda, além de não demonstrado que o paciente teve tolhido o seu direito de, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, ser promovida a audiência de custódia com a sua presença, de seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e do membro do Ministério Público, sequer foi demonstrado qualquer prejuízo em seu desfavor, visto que, ao que se verifica, foi determinada a sua prisão preventiva quando da decisão de recebimento da denúncia, sendo que a magistrada a quo vem reiteradamente analisando se ainda persistem os fundamentos para a manutenção da prisão preventiva do acusado. 2. Embargos conhecidos e não providos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.